Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEMANDA INDIVIDUAL. PROCURAÇÃO NECESSÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do Código de Processo Civil, a existência de defeitos e irregularidades da petição inicial conforme disposto nos 319 a 321, ambos do CPC/2015 inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, neste caso, a concessão de prazo para que o autor proceda à emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Apelação conhecida e não provida.